Tribunal: TJES
Processo: 5010721-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010721-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WESLEY MEDEIROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA RELATIVA AO CRIME IMPEDITIVO. DICÇÃO DO ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ALUDIDO DECRETO. REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE DELITO
S PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA.
PENA
S
REFERENTE
S
A TA
IS
DELITO
S
AINDA NÃO CUMPRIDA
S
. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
N
a hipótese da ocorrência de condenaç
ões
a crime
s
impeditivo
s
e não impeditivo
s
, como o caso em apreço, o indulto alcançará o
s
ilícito
s
não impeditivo
s
quando o apenado cumprir a totalidade da
s reprimenda s referente s ao s impeditivo s
, o que não se verifica
in casu
.

2. Acusado que não preencheu o quanto disposto no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010721-24.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WESLEY MEDEIROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

De início, conheço do recurso, posto que denoto que foram devidamente preenchidos os pressupostos
objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos
impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer).

Assim, passo a analisar o
mérito.

Como já relatado, a defesa insurge-se quanto a decisão proferida nos autos da Execução Penal
nº 0002260-87.2015.8.08.0014, que indeferiu o pedido de concessão de indulto, constante do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022, referente às ações penais nº 0005599-78.2020.8.08.0014 e 0004521-
20.2018.8.08.0014, em que o agravante foi condenado, respectivamente, pelos crimes previstos nos
artigos 180 e 155, ambos do Código Penal.

Pois bem, o recurso não comporta provimento.

Explico:

Dispõe o artigo 5º do Decreto Presidencial n° 11.302/2022, que “será concedido indulto natalino às
pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a
cinco anos”.

Complementa o parágrafo único, do referido dispositivo, que “Para fins do disposto no caput, na hipótese
de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em
abstrato relativa a cada infração penal.”

Por outro lado, o referido Decreto Presidencial impõe outros limites, que precisam ser observados para
concessão do indulto natalino, constando, dentre eles, que:

"Art. 11: Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações
diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do
disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não
impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo
do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º,
ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Já o art. 7º assegura que “o indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange
os crimes
"[...] II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher; (...)”.

Vê-se que o Agravante também fora condenado por crime de roubo (processo nº 0032403-
25.2016.8.08.0014), e que ainda não terminou o cumprimento da pena, delito impeditivo de concessão de
indulto (artigo 7º do mesmo Decreto de indulto).

Como muito bem salientou o ilustre Procurador de Justiça, muito “embora seja possível o
reconhecimento da extinção da punibilidade em relação às ações penais nº 0005599-78.2020.8.08.0014
(receptação), e 0004521-20.2018.8.08.0014 (furto), vez que, em tese, se enquadram na hipótese do artigo
5º,
caput
, do aludido Decreto, nota-se, sob outro prisma, que enquanto não cumprida a pena pelo crime
tido como impeditivo, até a data do Decreto, e neste ponto específico destaca-se aquele referente à ação
penal nº 0032403-25.2016.8.08.0014, cuja pena em abstrato ultrapassa 05 (cinco) anos de reclusão, além
de ter como característica a ameaça e violência à pessoa, resta inviável a concessão do indulto natalino”.

No mais, não pode ser levada em consideração a tese defensiva de que o caso presente não se enquadra
nas hipóteses impeditivas, dispostas no art. 11, por tratar de unificação de penas, e não de concurso de
crimes, visto que o requisito principal aqui, é o cumprimento da pena do crime de roubo até a data do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022 (25/12/2022), pelo que se mostra inviável o acolhimento da
pretensão defensiva.

Nesse mesmo sentido, caminha a jurisprudência pátria:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Indulto. Decreto Presidencial nº
11.302/2022. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido formulado pela
defesa. Manutenção. Sentenciado que ostenta condenação por delito cometido com
violência ou grave ameaça, o que impede a concessão do indulto, por força do art.
7º do Decreto nº 11.302/2022. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido."
(Agravo em Execução Penal no 0002858-19.2023.8.26.0189 Agravante: Rogério
Pereira da Silva Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo Comarca:
Fernandópolis Juiz: Vinicius Castrequini Bufulin. Voto nº 24445).

Portanto, entendo ser improcedente o pleito defensivo, não havendo que se falar em concessão de indulto
ao apenado, tampouco extinção de sua punibilidade, tendo em vista que não preencheu o requisito objetivo
para auferir tal benesse.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO EM EXECUÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO APELO.